Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. TEMA 1085 STJ. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CDC. REQUISITOS.AUSENTES.ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CPC, ART.77, § 2o. NÃO CONFIGURADO.
1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual.
2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente.
3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente.
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
5. O Tema 1085, ao firmar o entendimento da impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o consumidor possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente.
6. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.
7. Ausente qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 77, que configuram o ato atentatório à dignidade da justiça, incabível a condenação à multa prevista em seu parágrafo 2o.
8. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
9. Recurso conhecido e provido.